Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL DE COMUTAÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO SENSÍVEL. DATA DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 6o do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão da comutação de pena a apenado que tenha praticado falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023, sendo suficiente a prática da infração no período indicado, independentemente da data da homologação judicial.
2. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1195, firmou-se no sentido de que a data da prática da falta grave é o fator determinante para a vedação do benefício, sendo irrelevante que a homologação judicial ocorra após a publicação do decreto.
3. A conduta do apenado (fuga entre 20/10/2023 e 10/11/2023) configura falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP, praticada dentro do período vedado, sendo suficiente para afastar o requisito subjetivo exigido para concessão da comutação.
4. Recurso conhecido e desprovido.